Tribunal: TJMT
Processo: 1008129-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008129-54.2024.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: JOCELI GOMES DA SILVA
RECORRIDO: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE RETENÇÃO DE VALORES PELO INSS OU SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Joceli Gomes da Silva contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de indicação de bens penhoráveis em sede de cumprimento de sentença. A parte recorrente pleiteia a desconstituição da sentença para que o INSS seja intimado a reter valores eventualmente repassados à executada ABAMSP ou, subsidiariamente, seja incluído como devedor na execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível determinar que o INSS retenha valores repassados à executada para satisfação do crédito da exequente; (ii) estabelecer se o INSS pode ser incluído no polo passivo da execução mesmo não tendo integrado a lide originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando esgotadas as diligências possíveis à localização de bens penhoráveis, sendo ônus exclusivo do credor a indicação de tais bens.
4. O uso das ferramentas disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD, ANOREG, SNIPER e INFOJUD) restou infrutífero, e a exequente, mesmo intimada, não indicou patrimônio viável para constrição judicial.
5. A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais (v.g., N.U 0052951-39.2010.8.11.0001 e N.U 1035378-82.2021.8.11.0001) confirma que a extinção do feito é medida adequada diante da ausência de bens e do esgotamento das diligências.
6. A pretensão de que o INSS atue como fonte retentora exige prova inequívoca de relação jurídica entre ele e a executada, o que não foi demonstrado nos autos. A simples alegação de repasses previdenciários é insuficiente.
7. A analogia com execuções trabalhistas ou tributárias não é aplicável, pois não se trata de crédito de natureza alimentar ou relação jurídica direta entre INSS e ABAMSP.
8. A inclusão do INSS no polo passivo é juridicamente incabível, pois ele não foi parte na fase de conhecimento, tampouco se demonstrou qualquer responsabilidade direta sobre o débito exequendo.
9. Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, cabia à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. O credor é responsável por indicar bens penhoráveis, sendo legítima a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando esgotadas as diligências disponíveis sem sucesso. 2. A retenção de valores por ente público terceiro pressupõe prova de vínculo jurídico direto com a obrigação em execução. 3. A inclusão de terceiro no polo passivo da execução é incabível se não foi parte na ação de conhecimento e não há demonstração de sua responsabilidade direta pela dívida.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 53, § 4o; CPC/2015, art. 373, I e art. 98, § 3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008129-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOCELI GOMES DA SILVA - CPF: 267.721.751-15 (RECORRENTE), GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (ADVOGADO), ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO - CNPJ: 00.100.451/0001-09 (RECORRIDO), AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA - CPF: 103.630.616-06 (ADVOGADO), FELIPE SIMIM COLLARES - CPF: 069.593.636-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025